Tribunal: TJPA
Processo: 0820437-96.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820437-96.2022.8.14.0000

PACIENTE: JEFERSON DA SILVA GEMAQUE

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. OMISSÃO QUANTO AO CRIME QUE MOTIVOU A CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DESATENDIMENTO AOS PRESSUSPOSTOS DA PRISÃO TEMPORÁRIA. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. Não há que se falar em nulidade da medida extrema quando o decreto constritivo que serviu como mandado de prisão menciona a imputação penal que motivou a custódia, em conformidade com o art. 285, c) do CPP.

2. Ademais, é evidente que a autoridade coatora não poderia observar as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal com respeito a prisão temporária, porquanto, na espécie, nunca houve prisão temporária a ser decretada, mas sim prisão preventiva decorrente de prisão em flagrante, a qual não é regulamentada pelos ditames da Lei n. 7.960/89.

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 7 a 9 de março de 2023
,
sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 7 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JEFERSON DA SILVA GEMAQUE
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, nos autos do Inquérito Policial n. 0801284-63.2022.8.14.0037, constando da impetração que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática do crime encartado no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal.

Em razões de direito, o impetrante aponta a ocorrência de constrangimento ilegal vinculado ao mandado de prisão expedido contra o paciente. No ponto, sustenta que não houve menção à infração penal que motivou a prisão do coacto, em contrariedade, portanto, ao quanto prescreve o art. 285, c), do CPP. Sustenta, ainda, que não foram observadas as diretrizes interpretativas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal para a decretação da prisão temporária. Nesse contexto, pugna, liminarmente e no mérito, pelo reconhecimento da nulidade prevista no art. 564, IV, do CPP, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do coacto.

A liminar foi indeferida durante do Plantão Judiciário diante do não preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 12267422).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 12290521).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 12636817).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob argumento de que o mandado de prisão expedido contra o paciente não especificou o crime que motivou a custódia do coacto, desatendendo ao quanto previsto no art. 285, c), do CPP, resultando em nulidade encartada no art. 564, IV, do mesmo diploma legal. Sustenta-se, ainda, que a autoridade coatora não observou as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal para a decretação da prisão temporária.

Nada obstante verifico,
com elevado grau de perplexidade
, que ambas as teses são inócuas para configurar o constrangimento ilegal apontado. Isso porque, ao contrário do que afirma o impetrante, o decreto constritivo do paciente, que serviu como mandado de prisão, menciona a imputação penal em conformidade com o art. 285, c) do CPP, salientando que se trata de
Representação pela Prisão Preventiva, formulada nos autos de Inquérito Policial n. 105/2022.100225-2, em face de Jefferson da Silva Gemaque, investigado pelo crime encartado no art. 157, §2º, II, e §2ª-A, I, do CP (ID n. 12290523 - Pág. 2).
Em consulta aos autos originários, notei que a capitulação penal também consta do Relatório Final da autoridade policial (Inquérito Policial n. 0801284-63.2022.8.14.0037, ID n. 74939568 - Pág. 12), e do Termo de Audiência de Custódia (Inquérito Policial n. 0801284-63.2022.8.14.0037, ID n. 84007716 - Pág. 2).

De mais a mais, é evidente que a autoridade coatora não poderia observar as diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal com respeito a prisão temporária, porquanto, na espécie, nunca houve prisão temporária a ser decretada, mas sim prisão preventiva decorrente de prisão em flagrante, a qual não é regulamentada pelos ditames da Lei n. 7.960/89.

Destarte, os argumentos veiculados na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 7 de março de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 10/03/2023